Tribunal: TJBA
Processo: 8001143-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001143-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO BEM IMÓVEL. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. ENTES ESTATAIS QUE NÃO MANIFESTARAM INTERESSE NO FEITO. SUBSISTÊNCIA DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. PRECEDENTES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Cinge-se a controvérsia em aferir qual o Juízo competente para processar e julgar a ação de usucapião de bem imóvel. A Lei de Organização Judiciária deste Estado da Bahia não possui previsão específica no sentido de que as ações de usucapião são de competência privativa das varas de registros públicos, pelo que deve subsistir a competência residual do Juízo Cível não especializado. Somente haveria alteração dessa competência, com deslocação ao Juízo Fazendário, se algum ente federado manifestasse interesse no feito, o que não é o caso dos autos. Destarte, infere-se que razão assiste ao Juízo Suscitante, devendo ser reconhecida a competência do Juízo Suscitado, o que enseja a procedência do presente conflito negativo de competência. Precedentes. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001143-96.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3